Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728104-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão ID origem 163591125, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0725865-09.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DF PLAZA LTDA., DF CENTURY MALL S.A., e de ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., ora agravados. Na origem, a autora, ora agravante, requereu a concessão de tutela antecipada antecedente para que fosse determinada a suspensão de eventual contrato de locação celebrado entre os agravados e a SmartFit no ponto comercial em que a ora agravante possuía uma franquia. O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial e não apreciou a tutela de urgência, nos seguintes termos: Após detida análise dos autos, verifico que a inicial carece de emendas para: a) inserir a franqueada no polo passivo. Com efeito, levando-se em consideração que a parte autora alega o descumprimento de contrato de franquia, notadamente a não observação de cláusula do ajuste – item 61 da inicial, deve necessariamente a franqueada ser inserida no polo passivo, em razão da literal afirmação de que esta perpetrou violações ao negócio jurídico; b) inserir também a empresa SMART FIT no polo passivo, tendo em vista que, no item 62 dos pedidos, pretende medida que atinge direito desta, qual seja, que haja impedimento de que haja abertura de nova franquia de sua rede no local objeto da discussão. É dizer, uma das pretensões da parte autora dirige-se a terceiro não integrante da lide, razão pela qual é imprescindível a sua participação; c) retificar o valor da causa para constar o exposto no art. 292, inciso II do CPC (exigir cumprimento de contrato de franquia), recolhendo as custas remanescentes; d) anexar ao feito imagens atuais do local, a fim de possibilitar a verificação das condições hodiernas em que se encontra o imóvel, informando ainda se houve o encerramento das atividades da franqueada (no uso da franquia Blue Fit), a retirada de equipamentos do local e ainda a adoção de medidas pela pretensa ocupante para instalação das suas atividades; e) comprovar o envio e o recebimento da notificação direcionada à franqueada sobre interesse na executividade da cláusula 107-h do contrato de franquia, que prevê o interesse em assumir a locação do espaço. f) por fim, diante da necessidade de outras emendas, apresentar desde logo, inicial com a lide principal acompanhada de pedido liminar / tutela antecipada. Isso porque, a despeito da previsão legal do procedimento adotado pela parte autora, entendo, ante o decorrer natural do tempo e a natureza da lide, inadequado o processamento como pretendido. Com efeito, primeiramente, na esteira da melhor doutrina, a veiculação das tutelas antecedentes exige um requisito peculiar para além da regular urgência do periculum in mora, devendo restar visível a dificuldade na imediata apresentação do pedido principal acompanhado do pleito pela concessão da liminar. Observa-se pela própria natureza da lide que se mostra plenamente viável a apresentação da demanda principal concomitantemente com o pedido de concessão de tutela cautelar ou antecipada, não sendo adequada, portanto, a adoção do referido procedimento. Desta forma, deverá a parte AUTORA TRAZER AO FEITO A DEMANDA PRINCIPAL, adequando ao PROCEDIMENTO COMUM, considerando a inexistência de quaisquer óbices à sua apresentação; Nas razões recursais, a agravante afirma que é uma das maiores redes de academias de ginástica do país, que atua há mais de 6 (seis) anos e que adota o modelo de franquias. Conta que celebrou contrato de franquia com a franqueada Premiere Fitness 03 SIG LTDA., para funcionamento no DF Plaza, situado na Rua Copaíba, Lote 01, Foyer Convenções, Mezanino III, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 70297-400. Afirma que, para viabilizar o exercício de suas atividades, a franqueada celebrou contrato de locação com os agravados. Relata que, no contrato de franquia, a cláusula “107.h” prevê o seu direito de preferência na aquisição do estoque, equipamentos e instalações, bem como de sucessão no contrato de locação do ponto comercial, ressalvado o caso de conversão da unidade. Aduz que o contrato foi celebrado com vigência de 5 (cinco) anos, iniciados em 14/3/2018 e que, após o término do prazo fixado, passaria a viger por tempo indeterminado. Alega que enviou notificação à franqueada em 3/3/2023 e em 21/3/2023, para demonstrar sua intenção de renovar o contrato, porém, em 31/3/2023, aquela informou o seu desinteresse e ofereceu o direito de preferência quanto à compra do seu equipamento. Pontua que requereu à franqueada os direitos de preferência para sucedê-la no contrato de locação e que destacou a observância às cláusulas de não concorrência, ao que aquela respondeu que se tratava de “unidade de conversão” e, por esse motivo, estaria afastado o direito de assumir a locação, bem como lhe seria permitido exercer as atividades que praticava antes do contrato de franquia. Aponta que, nada obstante as reuniões realizadas e a plena ciência quanto aos termos do contrato de franquia, os agravados iniciaram negociações para alugar o citado espaço a uma unidade da rede de academias SmartFit, sua maior concorrente. Argumenta que [...] a FRANQUEADA poderia retomar as atividades de operação, por conta própria, de sua academia individual, ali estabelecida antes do início da relação de franquia e, caso não o fizesse, a BLUEFIT poderia suceder a FRANQUEADA na locação. Jamais, em hipótese alguma, estaria a FRANQUEADA autorizada a repassar direta ou indiretamente o contrato de locação à principal concorrente da BLUEFIT. Defende que os agravados infringiram a boa-fé, a função social do contrato e atuaram de forma ilícita ao não garantir o seu direito de preferência na locação. Sustenta que a determinação de emenda da petição inicial foi indevida, pois não veiculou pretensão em face da franqueada ou da SmartFit, mas exclusivamente para que os agravados cumpram o contrato de franquia. Ressaltou que discorda da determinação da emenda também porque o valor da causa não pode corresponder ao valor do contrato, uma vez que não pretende o cumprimento do negócio já findo, mas de dever inerente a ele. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado aos agravados a “[...] sustação da celebração de locação ou de efeitos de novo contrato celebrado com concorrentes, evitando-se novos danos ao fundo de comércio da BLUEFIT.”; b) o efeito suspensivo à decisão que determinou a emenda, para impedir a extinção do processo de origem antes do julgamento do recurso; e, c) no mérito, o seu provimento, para confirmar a antecipação da tutela requerida e reformar a decisão que determinou a emenda da petição inicial, a fim de manter o polo passivo escolhido pela agravante e o valor da causa por ela indicado. Preparo recolhido (ID 48948203 - Pág. 2 e 3). É o relatório. DECIDO. Antes de realizar o juízo de admissibilidade, entendo necessário esclarecer que a agravante formulou dois pedidos de mérito recursal, a partir dos quais se originaram os pleitos liminares, quais sejam: (i) reforma da decisão recorrida para que seja considerada desnecessária a emenda da petição inicial, tanto no que concerne aos integrantes do polo passivo, quanto em relação ao valor da causa; e (ii) reforma da decisão impugnada, para que seja deferida a antecipação de tutela. Passo, então, a avaliar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento em relação a cada um dos referidos pedidos. Quanto ao pedido de reforma da determinação de emenda, cumpre-me esclarecer que um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] E, segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto, caso a ordem de emenda não seja cumprida, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação dos agravados. Ademais, a necessidade de inclusão da SmartFit e da franqueada no polo passivo da demanda de origem, assim como a adequação do valor da causa, são matérias que poderão ser discutidas no âmbito da apelação. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da determinação de emenda da petição inicial, em virtude da inexistência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal. E, por este motivo, torna-se prejudicada a análise do efeito suspensivo requerido para resguardar a análise do acerto da determinação de emenda no mérito deste Agravo. No que concerne ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender as tratativas de locação entre os agravados e a SmartFit, observo que ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, que se limitou a determinar a emenda da petição inicial, providência prejudicial à análise das medidas urgentes, porquanto diz respeito à adequada formação do processo. Nesse aspecto, destaco que o Juízo não recepcionou o feito de origem como procedimento de tutela antecipada antecedente, tendo determinado, inclusive, a juntada da petição inicial juntamente com o pedido liminar. E, como é sabido, no rito do procedimento comum, diferentemente das tutelas antecipadas requeridas em caráter antecedente, a análise da adequação da petição inicial à luz dos arts. 319 a 321 do CPC precede a apreciação da tutela provisória. Em razão disso, em caso de não cumprimento da determinação do Juízo para sanear os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, a petição inicial será indeferida, o que prejudicará a análise da tutela provisória, nos termos do art. 321 do CPC. De outra banda, em caso de recebimento da petição inicial, a medida liminar poderá ser analisada na origem. Tenho, portanto, que o Juízo de 1o Grau não promoveu o indeferimento tácito da antecipação de tutela requerida, tampouco postergou a sua análise, somente apreciou a adequação da petição inicial. Diante desse cenário, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1661603, 07372179820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, entendo que o presente recurso é inadmissível no que concerne ao pedido de reforma da decisão recorrida para conceder a tutela antecipada requerida na origem, uma vez que objetiva a apreciação de matéria não analisada no 1o Grau, o que caracteriza supressão de instância. Por essa razão, fica prejudicada a análise da antecipação dos efeitos da tutela requerida em sede recursal no que concerne ao citado pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.